Tribunal: TJSP
Processo: 2022745-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISS – Decisão que indeferiu a liminar requerida para suspensão da exigibilidade do tributo – Reforma do r. decisório – Autos de infração lavrados com base em suposta simulação de estabelecimento em Santana de Parnaíba – Simulação não evidenciada neste momento processual, pautada em meros indícios – Ausência, outrossim, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ISS – Decisão que indeferiu a liminar requerida para suspensão da exigibilidade do tributo – Reforma do r. decisório – Autos de infração lavrados com base em suposta simulação de estabelecimento em Santana de Parnaíba – Simulação não evidenciada neste momento processual, pautada em meros indícios – Ausência, outrossim, de comprovação pela Municipalidade de São Paulo de que a unidade econômica ou profissional da empresa autora está em seu território – Elementos dos autos que, por ora, autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão (art. 151, V, do CTN) – Inexistência de prejuízo ao Fisco – Recurso provido.